Tribunal: TJDFT
Processo: 0746746-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0746746-39.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO MARTINS SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Thiago Martins Silva, aparentemente, contra decisão proferida em embargos à execução. Preliminarmente, constata-se que as partes qualificadas no presente recurso e o processo de referência indicado não guardam pertinência com os fatos e fundamentos aduzidos nas razões recursais. Desse modo, intime-se o agravante para sanar os vícios apontados na petição do agravo de instrumento, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC, art. 932, parágrafo único c/c art. 1.017, § 3o). Registra-se que não se está a abrir prazo para elaboração de novas razões recursais, em razão da preclusão consumativa. Após, conclusos. Brasília/DF, 24 de outubro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator